Tribunal: TJSP
Processo: 1023533-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES E SEQUELA DE POLIOMIELITE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício pelos mesmos fatos – Extinção do processo sem

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES E SEQUELA DE POLIOMIELITE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – LITISPENDÊNCIA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício pelos mesmos fatos – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do C.P.C. – Sentença reformada – Recursos, oficial e voluntário autárquico, providos, prejudicado o apelo da obreira.